Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723934-13.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANE BECKER AMARAL CURY AGRAVADO: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A., ERICO DUMONCEL AMARAL, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BECKER DO AMARAL REPRESENTANTE: EDEGAR STECKER, VIVIANE BECKER AMARAL NUNES DECISÃO 1. A devedora (id 12339302) insurge-se contra decisão (id 12339314 – p. 60) da 14a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, determinou que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observem os parâmetros fixados no acórdão proferido no embargos à execução e nas cláusulas contratuais pactuadas, afastando os critérios apresentados pela interessada Viviane Backer, sob o fundamento de preclusão. Argumenta que a execução, ajuizada em 1995, foi aparelhada com três contratos de compra e venda de soja e com notas promissórias, sendo anexada, somente em 28/09/00, cópia da escritura pública de confissão de dívida com estipulação de garantia hipotecária em que figura como terceira garantidora, dando em garantia o imóvel matriculado sob o no 10.208 do CRI da Comarca de Planaltina/GO (142/145). Sustenta que, apesar de nunca ter sido citada e incluída como parte da ação de execução, referido imóvel foi objeto de penhora em 18/05/01, vindo a ser intimada somente em 07/12/15, quando já proferida sentença nos embargos à execução opostos pelos executados e julgado o respectivo apelo, razão pela qual defende a ausência de efeitos do referido julgado em sua esfera jurídica. Alega, por conseguinte, que sua responsabilidade está adstrita ao expressamente pactuado na escritura pública de confissão de dívida com estipulação de garantia hipotecária, do contrário, estará sujeita a pagamento muito superior ao que se obrigou, além de aventar afronta ao contraditório e à ampla defesa, pois não teve oportunidade de opor-se à conversão da execução de entrega de coisa certa para quantia certa, bem como, por analogia, ao CPC 513, § 5o. Aponta perigo de dano na expedição e encaminhamento ao Juízo deprecado da carta precatória para avaliação do imóvel penhorado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a fixação dos critérios do cálculo com fundamento na escritura pública de confissão de dívida com estipulação de garantia hipotecária, além de ser contrária ao anatocismo e à incidência de juros sobre a cláusula penal e multa, defendendo a utilização do INPC como índice de correção desde a data do contrato, juros convencionados limitados a 6% ao ano, limitação da cláusula penal ao art. 9o do Decreto 22.626/33, valor da soja correspondente ao fixado na data do contrato (itens “a” a “h” do agravo). 2. Quanto à prescrição da pretensão de cobrança e da hipoteca do aludido imóvel, não foram alegadas na petição (id 45393269 – p. 1-3) que ensejou a decisão agravada. Logo, trata-se de matérias que não podem ser aqui apreciadas. Devem ser submetidas, portanto, originariamente ao juiz natural, a saber, o que proferiu a decisão recorrida. A não ser assim, ocorrerá inaceitável supressão de instância. Não é obrigatório o garantidor hipotecário compor o polo passivo da execução, sendo, portanto, desnecessária sua citação quando intimado da penhora, como na presente hipótese (Ids 34416335 – p. 4, 15 e 17 dos autos originais), ato suficiente para garantia de sua atuação na execução a fim de exercer o contraditório mediante, no caso, oposição de embargos do devedor (3a Turma, REsp 326.201/SP, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2002), o que não ocorreu, consoante certidão (id 34416335 – p. 20 dos autos de origem). Logo não há ofensa ao contraditório nem à ampla defesa. Assim, quanto aos critérios de cálculo do débito, foram definidos nos autos dos embargos à execução opostos pelos devedores (id 34416355 – p. 23-44 dos autos de origem), transitados em julgado (2003.01.1.016029-7), devendo a execução guardar estrita fidelidade com a coisa julgada. Trata-se, portanto, de matéria preclusa. O agravo não merece ser conhecido. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 13/02/2020 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR